Tribunal: CARF
Processo: 12448.727483/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727483/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.054 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FLAVIA TEMPORAL FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO DECLARADO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se ainda a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea
que atenda aos requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 17, lavrada em face da
contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2014, Ano-Calendário de 2013,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727483/2015-16
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.054 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727483/2015-16

tendo sido apurado crédito tributário de R$ 190,51, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora calculados até 31/08/2015.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 18, uma vez
que regularmente intimada a Contribuinte não atendeu à intimação, foi apurada infração
de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 13.291,80.
A Contribuinte foi cientificada da Notificação de Lançamento em 24/08/2015, conforme
documento de fls. 21, apresentando impugnação em 16/09/2015, fls. 2/5, na qual alega
que o pagamento do plano de saúde fornecido pela empresa que trabalhava era
descontado no contra-cheque e no Comprovante de Rendimentos Pagos. Efetuava o
pagamento referente ao plano de saúde de seu pai e de sua mãe, pois ambos não tem
condições de pagar.
Para atender o art. 1o da IN 1061/2010 o processo retornou à DRF Rio de Janeiro I para
análise dos documentos apresentados e das questões de fato alegadas.
Conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls. 29/33, o Imposto
Suplementar foi alterado, passando de R$ 100,19 para R$ 44,70.
Identifica-se no Termo Circunstanciado que:
- foi acatada a despesa declarada para Golden Cross no valor de R$ 201,78.
- foi mantida a glosa da despesa de R$ 13.090,02 informada para Grupo Hospitalar do
Rio de Janeiro Ltda.
A Contribuinte foi cientificada do Termo Circunstanciado através de Edital, conforme
Diário Oficial de fls. 41, não apresentando nova manifestação.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que deve ser autorizada a dedução das despesas
médicas incorridas com seus pais ou, subsidiariamente, a retificação da declaração para ajuste,
por tratar-se de erro de preenchimento cometido de boa-fé.
É o relatório.

Voto
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.054 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727483/2015-16

Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$
13.291,80.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Escopo do Julgamento
O presente julgamento restringe-se à análise da glosa de despesa mantida na revisão
fiscal.
Comprovação das Deduções
As deduções estão sujeitas à comprovação, conforme prevê o “caput” de art. 73 do
RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Dedução de Despesas Médicas
Sobre a dedução de despesas médicas, deve se atentar ao que prevê a Lei no 9.250/95,
em seu artigo 8o:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.054 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727483/2015-16

Do mesmo modo, estabelece o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR –
Regulamento do Imposto de Renda) em seu art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Conforme § 2o do inciso II da Lei no 9.250/95 somente podem ser deduzidas as despesas
médicas referentes aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
O documento do plano de saúde Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro Ltda, fls. 7, indica
que os valores pagos ao plano referem-se a Jorge Ferreira e Sirlei Temporal Ferreira que
não se encontram incluídos como dependentes na Declaração de Ajuste Anual do
Contribuinte, fls 45.
Dessa forma, mantém-se a glosa de despesa médica apurada.
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o resultado
do Despacho Decisório, fls. 33.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 71
DF CARF MF
Original